Tribunal: STF
Processo: HC 227844
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Sonegação de contribuição previdenciária. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC 199.025/PR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    2. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR, reafirmou o entendimento no sentido de que “a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória”, ressaltando que “[o] acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional”. 



    3. A autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao assentar que “não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: ‘São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.’ No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade”.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.